Tribunal: TJBA
Processo: 8018933-40.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8018933-40.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARCUS SENNA BORGES DE BARROS

Advogado(s)
:
DOUGLAS LEITE PITANGA, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. INOBSERVÂNCIA PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Análise dos autos indica que o trânsito em julgado não se deu na data informada pelo exequente, conforme certidão passada pela Secretaria Especial de Recursos.

O
trânsito em julgado independe da vontade das partes, sendo a
certidão um
ato que meramente registra a sua ocorrência, não vincula
ndo
o
magistrado
,
a quem assiste a prerrogativa de sanar eventuais equívocos na certificação.

Resta
fulminada
,
portanto,
a pretensão
executiva
,
porquanto o
que cumprimento de sentença foi manejado após o decurso do
lustro prescricional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em cumprimento de sentença n
.º
8018933-40.2018.8.05.0000
, no qual figuram como agravante,
o
ESTADO DA BAHIA

e, como agravad
o,
MARCUS SENNA BORGES DE BARROS

ACORDAM os
Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Seção
Cível
de Direito Púbico
, por maioria, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno para reconhecer a prescrição da pretensão executiva, e extinguir o processo, condenando o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa
atualizado
,
nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Púbico do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2020.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84